Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720873-04.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL BOTANICO D E S P A C H O Recebidos os memoriais de ID 30042011, nos termos estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. Não havendo questão(ões) nova(s) ou de maior complexidade que impeça(m) o julgamento deste(s) recurso(s) no atual estágio processual, mantenham-se os autos em pauta de julgamento, de acordo com a certidão de ID 29522231. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator